Tribunal: TJDFT
Processo: 0720788-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0720788-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CASSIO ALEXANDER MARTINS LOPES, GIULIANO LOUIS MARTINS LOPES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Pediu o impetrante fosse oficiada a Defensoria Pública para promover a defesa do paciente -- é irmão do paciente e não pode representá-lo nas instâncias superiores (ID 73652814). O pedido, contudo, está prejudicado, haja vista que o paciente constituiu advogado (ID 73744934). Quanto ao pedido de arquivamento do habeas corpus sem julgamento do mérito, há de ser indeferido. O writ e os embargos de declaração opostos ao acórdão que denegou a ordem já foram julgados, pelo que descabe o arquivamento sem exame do mérito. Defere-se o pedido de habilitação do advogado (ID 73744934). À Secretaria. Intime-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES